Tribunal: TJPA
Processo: 0812138-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812138-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATAN BRASIL DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O CELULAR TOCOU NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APARELHO, DE FATO, PERTENCIA AO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATOR

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por
Jhonatan Brasil da Costa
visando à reforma da decisão proferida pela Juíza de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
(proc. nº
0804699-82.2021.814.0039)
, indeferiu o pedido liminar formulado pelo ora recorrente
nos seguintes termos
:

“(...)

DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA

Defiro a gratuidade.

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que o autor participe das demais etapas do concurso do qual foi excluído em razão de exame psicotécnico em razão de suposto descumprimento no item do edital que vedava o uso de equipamentos eletrônicos durante as fases do concurso. Alega que um celular emitiu um ruído durante a realização da etapa do concurso e os fiscais reputaram que o ruído vinha de seu aparelho, mas o mesmo estava dentro de envelope lacrado debaixo da cadeira e isso foi prontamente demonstrado pelo autor aos fiscais, porém ainda assim, foi excluído do certame, sem qualquer proporcionalidade e razoabilidade. Sustentando os requisitos para deferimento da tutela provisória de urgência, requer que seja admitido a participar das demais etapas do concurso. Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso dos autos, não se verifica nenhum dos requisitos, pois, independentemente de estar o aparelho dentro de envelope lacrado, o fato é que há o cotejo da palavra do candidato de que o som não partiu de seu celular e da palavra dos fiscais que afirmaram o contrário. Tais fiscais estão atuando naquele momento como funcionário público e nessa qualidade vigora em seu favor a presunção de legalidade e veracidade, sendo do administrado, ora autor, o ônus de provar de forma inequívoca de que agiram em desconformidade com a lei. E em juízo perfunctório, tal prova não está presente nos autos. Ademais, a participação do autor em outras etapas do concurso, pode gerar perigo de dano inverso para a sociedade, na medida que ingressam em caráter precário e a Administração Pública realiza gastos adicionais e que podem, ao final, serem desperdiçadas, em razão da eventual improcedência do pedido. Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

Cite-se e intimem-se.

Deixo de designar audiência prevista no art. 334 do CPC, podendo fazê-lo oportunamente.

Após, a contestação, vista ao autor em réplica.

Paragominas/PA, datado e assinado digitalmente.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito”.

Em suas razões (id.
6460560), o agravante historiou os fatos e argumentou acerca da ocorrência de
error in judicando -
das falsas premissas nas quais se baseou o juízo “a quo” para negar a tutela de urgência; do ato imotivado; da ofensa aos princípios da razoabilidade e da necessidade de concessão do efeito ativo e da tutela antecipada recursal.

Pugnou pela concessão de efeito ativo e suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento e, ao final, pleiteou o provimento do agravo de instrumento interposto, nos termos que expôs.

Juntou documentos.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 7458554).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 8042236) sustentando que a parte agravante pretende continuar no certame sem ter cumprido os requisitos exigidos no edital, buscando, através do Poder Judiciário, se sobrepor à decisão da administração pública que o eliminou do concurso, com uma clara interferência no mérito administrativo, o que seria vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.

Explicou que, no caso concreto,
conforme as informações do Iades sobre os fatos relatados pelo recorrente, os candidatos antes de entrarem nas salas de aplicação da avaliação psicológica tiveram seus aparelhos eletrônicos acondicionados em envelope inviolável, sendo orientados a desligá-los (sob pena de eliminação conforme indicado no edital normativo.

Destacou que o item 9 do edital normativo do certame apresentou as instruções gerais acerca das etapas do concurso público, e, especificamente, no subitem 9.8, as causas quem implicariam em eliminação do candidato que portar aparelhos eletrônicos.

Acrescentou que o subitem 10.11 apresentou a lista de objetos que os candidatos não poderiam ter acesso durante a aplicação das provas de Sala/Psicóloga (IESAM – Faculdade Estácio de Belém – Bloco D – Sala D-401), ressaltando que o agravante, inscrição nº 272163884, não desligou o celular mesmo com as orientações, tendo seu celular emitido notificações durante a avaliação psicológica (celular manteve-se na sacola lacrado), de modo que, por essa razão, foi eliminado do certame.

Defendeu o recorrido ser forçoso reconhecer que o autor não satisfez os requisitos do edital no que diz respeito à 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica para o exercício do cargo almejado, devendo prevalecer a decisão administrativa que o eliminou do certame nos termos previstos (com razoabilidade) no edital e em atenção ao princípio da isonomia entre os candidatos, posto que o atendimento ao pleito do autor implica um tratamento diferenciado, ferindo o artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal/1988 ou a isonomia dos concorrentes.

Ao final, requereu o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 8801572).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de lhe ser deferido o pedido liminar no sentido de que possa participar das demais etapas do concurso do qual foi excluído em razão de suposto descumprimento no item do edital que vedava o uso de equipamentos eletrônicos durante as fases do concurso, no caso o exame psicotécnico.

Pois bem, primeiramente cumpre relembrar que,
tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Estabelecido, pois, os limites de atuação de juízo “ad quem” em sede de recurso de agravo de instrumento, cabe analisar se houve ou não o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

Conforme sabemos, de acordo com o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”).

No caso, em que pese o respeitável entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, após uma análise acurada da questão, diviso merecer reforma a decisão agravada, tendo em vista que diviso presente os requisitos da relevância da fundamentação e do
periculum in mora
, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC, em favor do agravante.

De fato, na questão sob análise, tem-se que há a aludida aparência de razão da parte agravante, posto que ao que tudo indica não foram cumpridos os procedimentos necessários à comprovação do ato em si, baseando-se a eliminação nas alegações do fiscal de prova.

Desse modo, ainda que o Estado do Pará tenha juntado a ata de sala da avaliação psicológica (id nº 8048492), verifica-se que não restou comprovado que o som emitido pelo telefone celular adveio de fato do aparelho do recorrente, posto que, conforme ficou consignado na ata, o celular do agravante permaneceu lacrado dentro da sacola e não ficou registrado que o toque do aparelho foi atestado por qualquer testemunha dentro da sala de avaliação.

Fora isso, os casos singulares como o ora analisado devem ser tratados com ponderação, na medida em que se está tratando da segunda fase do concurso – avaliação psicológica – e o fato do celular do candidato ter tocado no momento da avaliação não configura má-fé, tendo que em vista que o toque ou uso do celular em nada influenciaria no resultado da avaliação psicológica.

Observa-se, ainda, que não houve a devida publicidade dos motivos ensejadores do ato de exclusão do agravante do certame, o que demostra também a desorganização ou ainda a falta de motivação no ato de eliminação do concurso, sendo certo que o agente administrativo deveria atender ao princípio da legalidade, o que parece não ter sido observado na hipótese.

Ressalte-se ainda que os itens do edital 9.8, “r”, e 9.9, são claros ao estabelecer o procedimento para o caso do candidato ser flagrado utilizando-se de meios ilícitos, o que, na situação presente, parece não ter ocorrido, pois o candidato permaneceu fazendo a prova até o final.

Assim, julgo pertinente, por ora, manter o candidato no processo seletivo até que seja julgado o mérito da presente ação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para deferir o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os efeitos da decisão que desclassificou o recorrente em sua avaliação psicológica no concurso público em questão, devendo o recorrente reingressar no certame e prosseguir em suas demais etapas.

Por conseguinte, confirmo os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

Belém, 19/07/2023